Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710417-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do requerimento de sustentação oral ID. 50465476, defiro a retirada do processo da pauta da sessão virtual para inclusão na próxima pauta presencial. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital